Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737303-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 226 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ISAQUE DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por 226 Construtora Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0719789-37.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 30.141, localizado na Quadra 26, Lote 31, Apartamento 104, Residencial Pirassununga, Parque Nápolis, Gleba A, Cidade Ocidental/GO, de titularidade do demandado Isaque da Conceição Silva. Eis a r. decisão agravada (ID 244857900 da origem): “Chamo o feito à ordem. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do Devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao Executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo Exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa MINHA CASA MINHA VIDA, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que a adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Assim, revejo as decisões anteriores e indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, em 15 dias.” Inconformada, a parte demandante recorre. A recorrente defende que “A decisão agravada, ao indeferir a penhora, permite que o Agravado usufrua de um bem adquirido sem a devida quitação do preço, frustrando o direito da Agravante à satisfação do crédito. Isso gera um inaceitável enriquecimento sem causa do executado e viola o princípio da efetividade da execução.” A fundamentação jurídica do recorrente está amparada no art. 835, inciso XII, do CPC, que admite expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para restabelecer a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, com o prosseguimento dos atos executivos, e, ao final, o provimento integral do recurso. Preparo no ID 75825332. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é possível a concessão de tutela recursal quando presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, a jurisprudência tem admitido a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, ainda que vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente quando a dívida está relacionada ao próprio bem. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com alienação fiduciária, no âmbito do Programa Minha Casa Minha vida, para pagamento dos débitos condominiais (REsp n. 2.086.846/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.). 2. O art. 835 do CPC relaciona, entre as hipóteses de penhora, a dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1938115, 0729677-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) (g.n.) A penhora, nesse contexto, não recai sobre a propriedade plena do imóvel, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, os quais possuem expressão econômica e podem ser objeto de constrição judicial, conforme art. 835, XII, do CPC. Desse modo, cotejando-se os interesses postos, mostra-se prudente, neste momento, manter a penhora dos direitos aquisitivos, todavia, sobrestar eventual ato de expropriação, até julgamento do mérito do presente recurso. Tal medida se justifica, por cautela, para preservar os atos processuais já praticados, notadamente, em prestígio à efetividade da prestação jurisdicional e como medida a reduzir eventual risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada, mantendo-se a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel de matrícula no 30.141, localizado na Quadra 26, Lote 31, Apartamento 104, Residencial Pirassununga, Parque Nápolis, Gleba A, Cidade Ocidental/GO. Todavia, ficam sobrestados quaisquer atos de expropriação relacionados ao referido bem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator